Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-83.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS PARTES
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com

Ementa:

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS PARTES
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Seguro Proteção Financeira – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.
- IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) - Ausência de ilegalidade, uma vez que se trata de tributo previsto em lei, cuja responsabilidade pelo pagamento é do mutuário - Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato –– O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato – Inteligência do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso - Ausência de comprovação da prestação do serviço - Cobrança indevida - Sentença reformada.
- Tarifa de avaliação do bem – O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de avaliação do bem – Inteligência do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 -"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Ausência de comprovação da prestação do serviço - Cobrança indevida - Sentença reformada.
- Restituição em dobro – Impossibilidade - Encargo previsto em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Restituição que deve se dar na forma simples – Sentença mantida.

Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228839
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000329-83.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante/apelado AFONSO
VALENTIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-83.2018.8.26.0286 -Voto no 30496
2
Apelação Cível no 1000329-83.2018.8.26.0286
Apelantes/Apelados: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento e Afonso Valentim (justiça gratuita)
Juíza: Andrea Leme Luchini
Comarca: Itu 1a Vara Cível
Voto 30496
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C. C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS
PARTES
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de
recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa
de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a
Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa
exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos
com pesquisa sobre a situação financeira do cliente
Sentença mantida.
- Seguro Proteção Financeira
Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320

Tema 972
"Nos contratos bancários em geral, o
consumidor
não
pode
ser
compelido
a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada" Sentença mantida.
- IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) -
Ausência de ilegalidade, uma vez que se trata de
tributo previsto em lei, cuja responsabilidade pelo
pagamento é do mutuário - Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato
O STJ confirmou,
por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa registro de contrato Inteligência do
Resp. 1.578.553/SP
Tema 958 - Validade da
cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o
registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em
cada caso - Ausência de comprovação da prestação do
serviço - Cobrança indevida - Sentença reformada.
- Tarifa de avaliação do bem O STJ confirmou, por
meio de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa de avaliação do bem Inteligência do
Resp. 1.578.553/SP Tema 958 -“Validade da tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-83.2018.8.26.0286 -Voto no 30496
3
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade da cobrança do serviço não efetivamente
prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso” Ausência de comprovação
da prestação do serviço - Cobrança indevida -
Sentença reformada.
- Restituição em dobro Impossibilidade - Encargo
previsto em contrato livremente aceito, cujas cláusulas
posteriormente
foram
revistas
judicialmente

Restituição que deve se dar na forma simples

Sentença mantida.
Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do
réu não provido.
Trata-se de recurso de sentença (fls.
92/101) que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato
bancário c. c. repetição de indébito em dobro1 ajuizada por Afonso
Valentim em face de BV Financeira S/A - Crédito Financiamento e
Investimento, para reconhecer a ilegalidade da cobrança de ''Seguro'' no
valor de seiscentos reais (R$ 600,00) e determinar a devolução do
referido valor ao autor, de forma simples, com atualização monetária a
partir da do desembolso (Súmula no 43 do STJ) e juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 405 do Código Civil),
carreando ao autor, em razão da sucumbência mínima da ré, o
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada
em mil reais (R$ 1.000,00).
Os embargos de declaração opostos pela
ré foram rejeitados.
Ambas as partes recorreram.
A ré, em suas razões, busca a reforma da
sentença, defendendo a legalidade da cobrança do seguro.
O autor, por sua vez, busca a parcial
reforma da sentença para que sejam reconhecidas como ilegais as
1 Valor: R$ 6.011,20, em 22.01.2018. Sentença disponibilizada no DJE em 15051.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-83.2018.8.26.0286 -Voto no 30496
4
cobranças de IOF e das tarifas de cadastro, registro de contrato e
avaliação do bem, além da restituição em dobro, tudo conforme pedido
inicial.
Os recursos não foram respondidos.
É o relatório.
Trata-se de contrato de financiamento de
veículo firmado entre as partes para pagamento em parcelas mensais
fixas.
De início, não se conhece do recurso
interposto pelo réu no que tange à sucumbência, por falta de interesse,
uma vez que esse ônus não lhe foi atribuído pela sentença recorrida.
A tarifa de cadastro está prevista
expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n° 3.371/2007 e
nos atos normativos que a sucederam, e pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme
decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.251.331
(Recurso Repetitivo).
A cobrança pelo registro de contrato que
anteriormente não era admitida, agora passou a ser válida, tendo sido
fixada a seguinte tese pelo REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo):
“Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o
registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso”.
Assim,
diante
da
ausência
de
comprovação da prestação do serviço, no caso em exame, afigura-se
abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa, cabendo
consignar que, muito embora o apelante defenda que o registro seria
obrigatório nos casos de alienação do bem, não trouxe documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-83.2018.8.26.0286 -Voto no 30496
5
comprovando tal assertiva, como lhe competia.
O mesmo ocorre em relação à cobrança
da tarifa de avaliação do bem, que já tinha a Resolução no 3.518/2007 do
BACEN autorizando a sua cobrança (artigo 5o), ressalvando-se o serviço
que não foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo
Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
Diante da ausência de comprovação da
prestação do serviço, ou seja, de que o veículo fora, efetivamente,
avaliado, afigura-se abusiva e, portanto, indevida a cobrança desse tipo
de tarifa.
Relativamente ao IOF, não se trata de
tarifa, mas sim de Imposto sobre Operações Financeiras, cuja cobrança
decorre de lei e é devida pelo mutuário, de modo que não há qualquer
irregularidade nesse particular.
Quanto ao seguro proteção financeira
(R$ 600,00) impõe-se a manutenção da sentença, porquanto o Superior
Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso repetitivo - REsp
1.639.320 - Tema 972 - concluiu que a inclusão desse seguro nos
contratos bancários não é vedada pela regulação bancária, e a validade
dessa contratação em face da legislação consumerista também não
encontra obstáculo desde que apresentado como cláusula optativa ao
consumidor. Não obstante, a questão avança quanto a ausência de
liberdade do consumidor de poder contratar qualquer seguradora para
participar do contrato, razão pela qual consolidou-se a seguinte tese para
a matéria: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000329-83.2018.8.26.0286 -Voto no 30496
6
Aliás, como bem registrou a douta
Magistrada sentenciante, no caso dos autos sequer há prova da efetiva
contratação do seguro, pois o contrato sequer menciona o nome da
seguradora (fls. 18/19).
Finalmente, a restituição dos valores
pagos indevidamente será simples, porque as cobranças eram previstas
na contratação e foi livremente aceita, pelo que jamais poderiam ser
consideradas como resultantes de falha injustificada na prestação do
serviço ou de má-fé da ré.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
apelo do autor para declarar abusivas as tarifas de registro de contrato
(R$ 78,74) e de avaliação do bem (R$ 317,00) com incidência de
correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a
citação, negando-se provimento ao apelo do réu.
Diante da sucumbência recíproca, cada
qual das partes arcará com 50% das custas e despesas processuais e
com a verba honorária do advogado da parte adversa, ora fixada em 10%
sobre o valor atualizado da causa, para o autor e 20% para o réu, já
considerada a fase recursal e o insucesso do recurso deste último, com a
observância de que o autor é beneficiário da justiça gratuita.
MARINO NETO
Relator